Tribunal: TJPA
Processo: 0810553-77.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810553-77.2021.8.14.0000

PACIENTE: ANDERSON CORREA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 157, §2º, II e §2º-A, I, DO CPB – PREVENTIVA – CONCURSO DE AGENTES – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GRAVIDADE CONCRETA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA.

1.
O constrangimento ilegal na prisão cautelar não se mostra evidente, quando o ato se encontra devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos praticados, demonstrando a existência da materialidade do crime e presença de indícios suficientes de sua autoria.

2.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre Defensora Pública, Dra. Eliana Magno Gomes Paes, em favor do nacional ANDERSON CORREA DA SILVA, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, apontado tecnicamente como autoridade coatora.

Aduz a impetrante que o paciente está sendo acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 157, §2º, II, do CPB, autos do processo crime nº 0802711-19.2021.8.14.0009, com prisão preventiva decretada em audiência de custódia realizada no dia 17/09/2021.

Sustenta ausência de fundamentação concreta no decreto preventivo, que se encontra amparado em argumentos genéricos, requerendo a concessão da medida liminar para que ele responda em liberdade as acusações, confirmando-se no mérito. Juntou documento.

Na Id 6550187 indeferi o pedido de liminar, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 6590587 e, na Id 6625622, consta manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional ANDERSON CORREA DA SILVA,
acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CPB, sob o argumento de ausência de fundamentação concreta no decreto preventivo.

Consta dos autos, que o paciente, em companhia de ISVALDO SILVA OLIVEIRA, adentrou em uma residência e com grave ameaça exercida, com emprego de arma de fogo, roubou o aparelho celular da vítima KARINA DE CASSIA SILVA OLIVEIRA, fato ocorrido no dia 13/09/2021.

A prisão preventiva do paciente foi decretada em audiência de custódia, realizada em 15/09/2021, Id 6590591, que apresenta fundamentação assim vazada:

“Pois bem passo a análise da necessidade de manutenção do cárcere. Por demais, é preciso que o decreto prisional esteja fundamentado em evidente fator de risco, apto a justificar a efetividade da medida. Nesse aspecto, exsurge a necessidade da indicação, fundamentada, do
periculum libertatis
(perigo em permanecer solto), cujo embasamento concreto é consubstanciado na garantia da ordem pública ou econômica, na conveniência da instrução penal, e na aplicação da lei penal. Além disso, é necessário, também, que seja verificada se a situação concreta comporta a decretação da custódia preventiva (CPP, art. 313). No tocante à existência do
fumus commissi delicti
, isto é a existência de indícios de materialidade e autoria do fato delituoso, consubstanciados, no caso, pelos elementos de convicção já existentes, até o presente momento, no âmbito do IPL. Com efeito, a autoridade policial juntou elementos e outros indicativos que denotam a participação do agente no suposto crime de roubo, pois ouvidas as testemunhas, há forte indicativo de sua autoria delitiva, assim presente o “fumus comissi delicti”. Por oportuno, a esse respeito, deve ser destacado que é prescindível, nesta fase, a existência de provas robustas e inequívocas acerca da materialidade e da autoria do fato delituoso. Tal conclusão decorre da própria exegese do texto legal (CP, art. 312), onde o legislador fez referência apenas à demonstração de indícios sobre a existência do crime e a participação do agente (autoria), de forma a demonstrar, num juízo de cognição sumária, a verossimilhança e a plausibilidade da imputação acusatória, o que no caso está presente. A comprovação definitiva e precisa acerca dos fatos, com a demonstração da verdade mais próxima possível da realidade, será tarefa a ser desempenhada no âmbito da ação penal, ao que, aliás, não está vinculada a decretação da custódia preventiva. Por outro lado, o “periculum libertatis” também se faz presente. Assim, entendo que continua necessária a custódia para salvaguarda da ordem pública. Com efeito, resta devidamente fundamentado o decreto de prisão preventiva, com o reconhecimento da materialidade do delito e de indícios de autoria, e expressa menção à situação concreta que se caracteriza pela garantia da ordem pública, tendo em vista a existência de indícios concretos de periculosidade do agente, em razão do modus operandi com que o delito foi, em tese, praticado (STF - HC 99072, Relator(a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 08/09/2009, DJe-208 DIVULG 05-11-2009 PUBLIC 06-11-2009 EMENT VOL- 02381-05 PP-01051). De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura do indiciado e, conforme demonstrado na fundamentação supra, este não possui condições de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo processual (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).
À vista de todo o exposto e, com fulcro nos arts. 310, caput, II, 312, 313, I e 315 do CPP, CONVERTO as segregações flagranciais dos conduzidos ISVALDO SILVA OLIVEIRA e ANDERSON CORREIA DA SILVA em PRISÕES PREVENTIVAS”.
<sic>

In casu
, comprovada está a materialidade e indícios de autoria, justificando a imposição da medida cautelar preventiva, eis que “Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Processo RHC 94489/MG RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2018/0022266-4 Relator Ministro RIBEIRO DANTAS Órgão Julgador - QUINTA TURMA Data do Julgamento 05/04/2018 Data da Publicação/Fonte DJe 11/04/2018”.

O decreto preventivo está fundamentado à luz do art. 312, do Código de Processo Penal, não se evidenciando qualquer i
legalidade capaz de ensejar a revogação e, sobre o assunto, c
olhe-se do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ACUSADO FORAGIDO POR LONGO PERÍODO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CARACTERIZADO. MARCHA PROCESSUAL ADEQUADA. FEITO COMPLEXO AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois, segundo a decisão que a impôs, trata-se de acusado que empreendeu fuga após o delito, permanecendo foragido por mais de 18 anos, sendo preso preventivamente apenas em 28/1/2020. Diante desse contexto, justificada está a necessidade de segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal e a instrução criminal.

3. O modus operandi adotado pelo acusado e seus corréus também se mostrou fundamento robusto para a imperiosidade da prisão preventiva em comento. Isso, porque se trata de crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, no qual os acusados invadiram a residência onde praticado o delito e, "apontada uma arma de fogo em direção às crianças A[...], Al[...], J[...] e K[...], ingressaram no imóvel e as trancaram em um dos quartos. Ato contínuo, enquanto dois agentes vigiavam os infantes, outros dois reviraram a casa e subtraíram vários objetos".

4. No caso em exame, o processo vem tendo regular andamento na origem, especialmente quando observado que o feito ficou paralisado até o ano de 2020, momento em que o acusado foi capturado, e, após, foram designados os atos processuais necessários à continuidade da ação penal. Ademais, eventual atraso para o seu término se deve à complexidade do feito, com necessidade de expedição de diversas cartas precatórias e intimações, com o fim de possibilitar a realização de audiência telepresencial, o que afasta, por ora, a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal.

5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 147.583/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021)”

Assim, acompanhando parecer do Ministério Público, conheço do
writ
e o denego.

Belém, 23/10/2021